Tribunal: TJPA
Processo: 0815021-84.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815021-84.2021.8.14.0000

PACIENTE: AILTON DO SOCORRO FELIX DAS MERCES

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 – PRISÃO PREVENTIVA –
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. Segregação preventiva
fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade, forma de acondicionamento e alta lesividade da droga apreendida (59,5g de cocaína, divididas em vinte e uma porções), objetos apreendidos (duas balanças de precisão e três varetas de limpar arma de fogo) e, ainda, quantia em dinheiro trocado, bem como pelo fato do paciente ter contra si outra medida constritiva deferida na Comarca de Castanhal, o que sugere a sua reiteração delitiva, e, portanto, justifica a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas
.
–
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do ano de 2022, concluída no dia 03/02/2022
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém (PA), 03 de fevereiro de 2022.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Márcio Fábio Nunes da Silva, inscrito na OAB/PA sob o nº 9.612, em favor de
AÍLTON DO SOCORRO FELIX DAS MERCÊS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA (
ID - 7629367
).

Em síntese, narra o impetrante que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada nos autos do Processo nº 0817479-56.2021.8.14.0006 pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
[3]
.

Aduz que o mesmo está sofrendo constrangimento ilegal decorrente
da
ausência
dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e da desnecessidade da medida extrema,
razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura do coacto, e, no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas da segregação.

Juntou documentos.

Os presentes autos foram recebidos no Plantão Judicial Criminal pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Altemar da Silva Paes (Juiz Convocado), que, em 19/12/2021, indeferiu o pleito liminar, requisitou informações à autoridade inquinada coatora, determinou o encaminhamento dos autos ao
custos legis
, para exame e parecer, e, após, a remessa destes ao meu gabinete, haja vista terem sido a mim distribuídos (
ID – 7629381
).

Em 07/01/2022, o juízo impetrado prestou informações (
ID – 7736685
).

Em 13/01/2022, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (
ID - 7782921
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]
Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

VOTO

Pretende o impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente em virtude da ausência
dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e da desnecessidade da medida extrema. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Como é cediço, a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF
[2]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto preventivo (
ID – 7736683
), o seguinte:

“(...)

No exercício legal da busca apreensão,
a autoridade policial, acabou por se confrontar com substância entorpecente não permitida por lei no interior da residência
, o que, em tese, configura crime permanente, como bem afirmou o Ministério público.

A quantidade e a diversidade de droga apreendida, não se olvidando ainda de que com ela também foram encontradas 2 balanças de precisão, 3 varetas usadas para limpar a arma de fogo e a forma de condicionamento apresentada, tudo indica que eu material que fora aprendido, se destinava à mercância
.

Sendo ainda encontrado a numerário em forma bastante trocada, o que muitas das vezes também aponta para a mercancia da substância entorpecente
.

Não se pode esquecer também, como já relatado, que
o flagrado já era alvo do cumprimento de uma medida deferida pelo juízo de Castanhal, que decretou a sua prisão preventiva
. O que a nós parece indicar, ao menos em tese, certa
habitualidade em condutas em desconformidade com a lei
.

Razão pela qual,
neste momento
, em que pese o requerimento e as razões da defesa,
entendo por incabível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão
.

Por estes fatos e fundamentos, já havendo homologado o auto de prisão em flagrante,
tenho por bem converter a prisão em flagrante para preventiva nos termos que autorizam o artigo 310 e 312 do Código de Processo Penal,
entendendo que a medida se faz necessária, visto que há uma evidenciada periculosidade e habitualidade já denotada, e pelo interesse da instrução penal (...).”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão que manteve a custódia cautelar do coacto (
ID – 7629369
), o que segue:

“(...)

Assim, passo a analisar a necessidade da prisão preventiva do nacional, como dito em decisão proferida pelo Juízo plantonista,
o acusado foi alvo do cumprimento de mandado de busca apreensão, em virtude de decisão do Juízo de Castanhal/PA, fatores que indicam tendência à reiteração delitiva
.

Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a manutenção prisão preventiva do requerente (arts. 312 e 313, I, CPP)
- e entendo, inicialmente, revelarem-se
inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória
, pois, por mais que a defesa argumente, inexiste comprovação nos autos de que os nacionais em liberdade não causarão insegurança à ordem pública,
é necessária a manutenção da medida cautelar como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
.

Anote-se que, para a decretação da medida cautelar, não se exige prova plena, bastando apenas indícios.
Tais indícios podem ser extraídos dos depoimentos e demais documentos constantes no auto de prisão em flagrante
. No que concerne ao periculum libertatis considerando que
o acusado tinha em deposito substância entorpecente conhecida como “cocaína”, substância entorpecente com elevada potencialidade lesiva
(...).”
(grifo nosso)

Como se vê, o magistrado de piso decretou a prisão preventiva com base na comprovação da materialidade do fato delituoso e na existência de indícios suficientes de autoria delitiva por meio das provas colhidas na fase inquisitorial, bem como pela necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime, evidenciada pela quantidade, forma de acondicionamento e alta lesividade da droga apreendida na residência do paciente (59,5 gramas de cocaína, divididas em vinte e uma porções), pelos objetos apreendidos no local (duas balanças de precisão e três varetas de limpar arma de fogo) e, ainda, pela quantia em dinheiro encontrada em poder do paciente (R$ 242,00 em dinheiro trocado).

Ademais, o juízo
a quo
ressaltou no decreto preventivo o fato do coacto ser alvo de outra medida constritiva deferida na Comarca de Castanhal, o que supõe a sua habitualidade em condutas delitivas, e, portanto, reforça a necessidade do seu encarceramento (
periculum libertatis
).

Conclui-se que o juízo impetrado expôs com acuidade os fundamentos para a constrição cautelar do coacto, especialmente a necessidade de resguardar a ordem pública, de modo que não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312, do CPP.

Nesse diapasão:

“HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - ART. 310, II, C/C OS ARTS. 312 E 313, TODOS DO CPP- DECISÃO FUNDAMENTADA - GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
- WRIT DENEGADO.

1. A gravidade concreta do crime e a periculosidade revelada pelo modus operandi da conduta são motivos suficientes à custódia processual para garantia da ordem pública.

2.
Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida
, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes
ante a gravidade concreta do delito e propensão à reiteração delitiva
.

3. Denegado o habeas corpus.”
(TJ/MG, HC 1448329-89.2021.8.13.0000, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eduardo Brum, j. 18/08/2021) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS.

1.
Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva quando verificado perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, periculosidade e reiteração delitiva do agente
.

2. Ordem denegada.”
(TJ/DF, 0747439-96.2020.8.07.0000, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 26/11/2020) (grifo nosso)

Portanto,
inexistem razões para a revogação da prisão preventiva do paciente, seja por constrangimento ilegal ou por desproporcionalidade da mesma, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública,
sendo, por consequência, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP
[3]
.

Por fim, de acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[4]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 03 de fevereiro de 2022.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

[3]

Art. 319
. São medidas cautelares diversas da prisão:
I
- comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II
- proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III
- proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV
- proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V
- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI
- suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII
- internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;
VIII
- fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX
- monitoração eletrônica.

[4]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 04/02/2022